Tribunal: TJSP
Processo: 2197812-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Veículo zero quilômetro. Tutela provisória deferida em favor do autor no sentido de determinar a permanência do veículo objeto da demanda com as requeridas, mantendo, por outro lado, o contrato de locação de carro substituto. Inconformismo da corré fabricante. Impertinência. Verossimilhança da versão do autor em torno da origem dos defeitos. Questão que será melhor

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Veículo zero quilômetro. Tutela provisória deferida em favor do autor no sentido de determinar a permanência do veículo objeto da demanda com as requeridas, mantendo, por outro lado, o contrato de locação de carro substituto. Inconformismo da corré fabricante. Impertinência. Verossimilhança da versão do autor em torno da origem dos defeitos. Questão que será melhor dirimida na perícia já designada. Decisão agravada que se confirma. Agravo de instrumento da corré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197812-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PEUGEOT- CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., é agravado
REMERSON DIVINO CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197812-21.2020.8.26.0000 - F. R. Santo Amaro (Capital) -Voto no 17.560
2
Agravante – Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda.
Agravado Remerson Divino Chagas
Ag. Inst. no 2197812-21.2020.8.26.0000
7a Vara Cível F. R. Santo Amaro
(Capital)
Voto no 17.560
(Julgamento conjunto com o AI no 2190663-71.2020.8.26.0000)
Coisa móvel. Compra e venda. Veículo zero quilômetro.
Tutela provisória deferida em favor do autor no sentido
de determinar a permanência do veículo objeto da
demanda com as requeridas, mantendo, por outro lado,
o
contrato
de
locação
de
carro
substituto.
Inconformismo da corré fabricante. Impertinência.
Verossimilhança da versão do autor em torno da origem
dos defeitos. Questão que será melhor dirimida na
perícia já designada. Decisão agravada que se confirma.
Agravo de instrumento da corré desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 24/26 deste instrumento (fls. 167/169 dos autos principais), que, no âmbito de
demanda indenizatória envolvendo contrato de compra e venda de veículo zero
quilômetro, bem como de contrato bancário a ele vinculado, fundada em defeitos no
produto adquirido, concedeu tutela antecipada requerida pelo autor no sentido de
determinar a permanência do veículo objeto da demanda com as requeridas,
mantendo, por outro lado, o contrato de locação de carro substituto em favor do
autor, arbitrando multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento,
limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Insurge-se a fabricante corré, sustentando a inexistência dos
requisitos para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, afirma não ter sido
comprovada a origem dos defeitos do veículo, podendo advir de mau uso ou agentes
externos. Acena com a necessidade de produção de prova pericial, batendo-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197812-21.2020.8.26.0000 - F. R. Santo Amaro (Capital) -Voto no 17.560
3
conclusão pela reforma da r. decisão agravada, com a supressão da tutela provisória
deferida.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se o efeito suspensivo postulado e dispensando-se outrossim a prestação
de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente preparado e
instruído com as peças obrigatórias, deixando o agravado de se manifestar em
contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Embora a tutela antecipada, previamente ao contraditório,
seja sabidamente excepcional, a concessão se faz possível, no presente caso, a partir
de dados objetivos imediatamente apreciáveis, tendo em vista a persistência dos
defeitos do veículo zero quilômetro adquirido pelo autor, em que pesem as diversas
tentativas de solução dos problemas (cf. fls. 67/78 deste instrumento)
No mais, destaca-se que os defeitos de fabricação são
praticamente confessados pela corré, ora agravante, na medida em que chegou a
oferecer outro bem em substituição (cf. fls. 87/90 deste instrumento), além de pagar a
locação de veículo substituto há anos, conforme narrado.
Em suma, o caso era mesmo de concessão da tutela de
urgência, preservando-se a utilização do veículo reserva pelo autor, ao menos até que
se esclareça a origem e saneamento dos defeitos do veículo adquirido, objeto da
perícia já determinada nos autos.
Confirma-se por tudo a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator